Tribunal: TJDFT
Processo: 0744610-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo executado contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento porquanto deserto.
2. O agravo de instrumento buscava a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
3. A decisão agravada reconheceu que, diante do indeferimento da gratuidade, havia necessidade de recolhimento do preparo no prazo legal, o que não foi comprovado.
4. O recorrente alegou que a gratuidade de justiça constituía o próprio mérito do recurso e que deveria ser intimado pessoalmente para regularizar o preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a deserção do agravo de instrumento diante da alegação de que o pedido de gratuidade de justiça corresponde ao mérito recursal e se seria necessária intimação pessoal da parte para o recolhimento do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6.. O art. 1.007, § 4o, do CPC impõe ao recorrente, cujo pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, o dever de recolher o preparo no prazo fixado, sob pena de deserção.
7. A legislação não prevê a necessidade de intimação pessoal da parte para o recolhimento do preparo.
8. A ausência de comprovação do recolhimento dentro do prazo legal impede o conhecimento do agravo de instrumento. A decisão monocrática mantém a coerência com a previsão legal, não havendo cerceamento de defesa.
9. Diante da falta de comprovação do preparo, é correta a conclusão pela deserção e manutenção da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Indeferida a gratuidade de justiça, é obrigatório o recolhimento do preparo recursal no prazo do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. 2. A intimação para regularização do preparo é válida quando realizada na pessoa do advogado constituído."
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.007, § 4o, do CPC.